Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA PESSOA FÍSICA. RAZÕES RECURSAIS EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. CONDENAÇÃO INEXISTENTE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO EM FAVOR DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. ART. 18 DO CPC.
1. Não há interesse recursal na hipótese da apelante, pessoa física, recorrer em favor de pessoa jurídica, ainda que aquela integre o quadro societário, se inexistente a condenação da sociedade nas verbas sucumbenciais.
2. A apelante pessoa física não possui legitimidade para recorrer em favor da pessoa jurídica, mormente quando esta não é parte no processo, ex vi do art. 18 do CPC.
3. Negou-se conhecimento ao recurso.